Tribunal: TJSP
Processo: 1030269-25.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AGENTE DE CORREIO – OPERADORA DE TRIAGEM E TRANSBORDO – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES NA COLUNA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.